Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Programa de pontos. Passagem aérea emitida em favor de terceiro. Falha no dever de segurança. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Danos materiais configurados. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes do processo objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a companhia aérea a creditar 78.000 pontos do seu programa fidelidade em benefício do consumidor. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A sustenta que o fato foi oriundo de ato praticado por terceiro, fortuito externo pelo qual não pode ser responsabilizada. Afirma inexistir falha na prestação de serviços. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O consumidor, por sua vez, defende que a falha na prestação dos serviços restou caracterizada e por isso deve a empresa aérea ser condenada a reparar os danos morais daí advindos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da prestadora de serviços pela suposta invasão da conta da parte autora por terceiro e as consequências decorrentes, notadamente quanto à reparação por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
4. Sobressai no caso concreto a falha no dever de segurança por parte da companhia aérea que deixou de adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
5. É da parte requerida o encargo de produzir prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo dos direitos do autor, mas não se desincumbiu desse ônus. Na medida em que a plataforma, como detentora dos dados, realiza o serviço de modo negligente, atrai para si a responsabilidade pelos danos que advierem da violação daqueles dados. Trata-se da aplicação da Teoria do Risco da Atividade, razão pela qual deve reparar os prejuízos causados aos usuários, por se cuidar de fortuito interno (art. 14, §3o, II, CDC).
6. Oportunizada a juntada de prova da regularidade da emissão dos bilhetes, a Azul, limitou-se a apresentar tela sistêmica, provida de poucas informações acerca da regularidade do acesso do consumidor, sugerindo apenas que a emissão teria ocorrido de maneira legítima.
7. Diante deste contexto, conclui-se que houve defeito na prestação de serviços por parte da ré, que viabilizou a fraude na emissão de passagens aéreas, mediante desconto da pontuação do autor, sendo de rigor a reparação dos danos materiais oriundos das compras efetuadas por terceiros.
8. De outro lado, o caso não se enquadra como dano in re ipsa, devendo a parte lesada demonstrar o prejuízo sofrido. Todavia, a prova produzida pelo consumidor é insuficiente para o acolhimento de sua pretensão. Os documentos que acompanham a inicial demonstram a tentativa de solução administrativa, mas sem nenhuma repercussão em seus direitos da personalidade.
9. Irreparável a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recursos desprovidos.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, em razão de a condenação resumir-se à obrigação de fazer.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.